Tribunal: TJSP
Processo: 1000829-08.2024.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INVASÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recursos de apelação de ambas as partes. Invasão de perfil da plataforma "Instagram", com aplicação de golpes financeiros aos seguidores. Danos morais. Cabimento. Este Egrégio Tribunal tem decidido que, em casos de invasão de perfis no Instagram por terceiros, com a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INVASÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recursos de apelação de ambas as partes. Invasão de perfil da plataforma "Instagram", com aplicação de golpes financeiros aos seguidores. Danos morais. Cabimento. Este Egrégio Tribunal tem decidido que, em casos de invasão de perfis no Instagram por terceiros, com a utilização da reputação do proprietário do perfil para a comercialização de produtos ou serviços, como forma de aplicação de golpes, enseja a condenação da plataforma em danos morais. Precedentes. Indenização mantida em R$ 5.000,00. Verba honorária corretamente arbitrada, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Majoração da verba honorária em sede recursal.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.